Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERESSE PÚBLICO. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de direito de resposta formulado em ação de obrigação de fazer, na qual a autora pleiteia a publicação de desagravo proporcional a matéria jornalística veiculada pela ré. Alega que a publicação divulgou acusações infundadas sobre sua conduta profissional sem lhe conceder a devida oportunidade de manifestação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora tem direito à publicação de resposta proporcional à matéria jornalística, com fundamento no art. 5o, V, da Constituição Federal e na Lei no 13.188/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de imprensa, assegurada constitucionalmente, engloba o direito de informar, buscar informação, opinar e criticar, sendo essencial à divulgação de matérias de interesse público, salvo nos casos de abuso ou violação de direitos fundamentais.
4. O direito de resposta é assegurado ao ofendido quando a matéria divulgada atenta contra sua honra, reputação ou imagem, sendo necessário demonstrar que houve abuso da liberdade de imprensa e publicação de informação inverídica ou ofensiva.
5. A matéria jornalística impugnada limitou-se a noticiar fatos constantes de documento oficial encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, sem expressar juízo de valor, apresentando-se como relato de interesse público.
6. Consta da matéria a negativa da autora quanto às acusações, o que demonstra a observância do contraditório e da ética da atividade jornalística.
7. Não configurado excesso na linguagem ou violação aos direitos de personalidade, não há fundamento para a imposição de direito de resposta nos termos da Lei no 13.188/2015.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV e V, e 220; Lei no 13.188/2015, arts. 2o e 3o; CPC, art. 85, § 11o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 3.486/DF, Rel. Min. Celso de Mello; STF, AI 690841 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; TJDFT, Apelação Cível 0706137-45.2024.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22.10.2024, DJe 06.11.2024.
(lp)